Tribunal: CARF
Processo: 16327.901203/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901203/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.304 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 14/02/2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-25.307, de 13 de maio de
2010, da 8a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901203/2008-38
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.304 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901203/2008-38

O interessado, supra qualificado, entregou via Internet a Declaração de Compensação
de fls. 16/21 (PER/DCOMP n°34238.89719.280104.1.3.04-0584), na qual declara a
compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (cód.
receita 0561) relativo ao período de apuração encerrado em 17/02/2001.
Pelo Despacho Decisório de fls. 15 o contribuinte foi cientificado, em 31/07/2008 (fls.
30), de que "A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo sido o
interessado intimado a recolher o débito indevidamente compensado (principal: R$
68.979,34).
Irresignado, o contribuinte apresentou em 01/09/2008 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/05, alegando, em apertada síntese, que: 1) seria nulo o
Despacho Decisório, em razão da falta da demonstração das razões que levaram à não-
homologação da compensação, o que impediria o contribuinte de exercer o seu direito
de defesa; que 2) preencheu incorretamente sua DCTF, uma vez que o recolhimento
efetuado em 14/02/2001 mediante o DARF de IRRF indicado, no valor de R$
44.905.50, foi vinculado integralmente para a quitação de um débito, quando na verdade
trata-se de pagamento indevido ou a maior; e 3) que na DCTF em declarou o débito que
pretende extinguir por compensação, o valor compensado é exatamente o valor do seu
direito creditório com os acréscimos legais cabíveis.
Requer, assim, seja alterada de oficio a informação contida em sua DCTF e reconhecido
o seu direito à compensação em questão.
A 8a Turma da DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 14/02/2001
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Afastada a nulidade por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do direito de
defesa haja vista que o despacho decisório consigna de forma clara e concisa o motivo
da não homologação da compensação.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PAGAMENTO
UTILIZADO PARA QUITAR DÉBITO DECLARADO EM DCTF. RETIFICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Considera-se confissão de dívida o débito declarado em DCTF, descabendo à autoridade
administrativa a sua retificação de oficio se o contribuinte não comprova a existência do
erro material alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/SP1 no dia 14/06/2010 (e-fls.
40) e apresentou recurso voluntário no dia 14/07/2010 (e-fls. 41 a 46), destacando em síntese o
que segue:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.304 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901203/2008-38

Alega a Recorrente que o presente processo trata de pedido de compensação de
débito de IRRF, da 4a semana de janeiro de 2004, no valor de R$ 68.979,34, com crédito de
IRRF recolhido indevidamente em 14/02/2001, no montante de R$ 44.905,50. Em 01/09/2008,
foi apresentada manifestação de inconformidade, através da qual a Recorrente demonstrou
que, por erro, foi declarado na DCTF do 1° trimestre/01 — 3a semana de fevereiro/01 o valor de
R$ 44.905,50 como DARF vinculado a débito do período. Todavia, esse valor foi recolhido
indevidamente e tal crédito não foi contemplado na DCTF.
A Recorrente reconhece que a não homologação da compensação pleiteada no
PER/DCOMP em análise decorreu em razão de erro dessa, que entregou DCTF original sem a
contemplação do valor do crédito.
Explica a Recorrente que o Banco Francês e Brasileiro S/A foi réu em reclamação
trabalhista proposta por ex-funcionário e, por essa razão, em 07/02/2001, efetuou depósito
judicial no valor de R$ 306.800,25. Em 12/02/2001, o valor incontroverso de R$ 143.015,22 foi
disponibilizado ao reclamante e, em 14/02/2001, foi efetuado o recolhimento do imposto de
renda devido, no montante de R$ 44.905,50. O valor foi pago pela Recorrente em razão de
reorganização societária, na qual a Recorrente assumiu as obrigações do Banco Francês e
brasileiro S/A..
Afirma que o valor permaneceu depositado em conta judicial e foi levantado
apenas em 04/11/2003, quando uma nova retenção do imposto no valor de R$ 72.202,15 foi
efetuada. Assim, a Recorrente efetuou o recolhimento do IRRF em duplicidade (em 14/02/2001 -
R$ 44.905,50, sobre o valor depositado em juízo, mas não levantado pelo reclamante, e em
12/11/2003 – R$ 72.202,15, sobre o valor liberado ao reclamante), sendo que o imposto
recolhido sobre o valor depositado em juízo e não levantado pelo reclamante é totalmente
indevido, dando origem ao crédito ora pleiteado.
Diante disso, alega a Recorrente que o recolhimento indevido está provado,
contudo por erro de preenchimento da DCTF, o crédito não foi reconhecido.
A Recorrente defende a utilização do princípio da verdade material.
Por fim, requereu a reforma da decisão da DRJ, com a consequente homologação
da declaração de compensação apresentada e o cancelamento da cobrança efetivada através do
Processo Administrativo n.o 16327.901752/2008-11.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente, na sua manifestação de inconformidade, explicou que cometeu um
erro no preenchimento da DCTF do 1° trim/01- 3a semana de fev/01, declarando o valor de R$
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.304 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901203/2008-38

44.905,50 como DARF vinculado a débito de período, quando esse pagamento teria sido
realizado indevidamente.
No recurso voluntário, a Recorrente destaca que tal pagamento supostamente
indevido deu-se em razão de recolhimento em duplicidade em razão de uma ação trabalhista.
A Recorrente informa que havia efetuado um primeiro depósito judicial no valor
de R$ 306.800,25, sendo incontroversa a importância de R$ 143.015,22 em relação ao valor do
depósito. A contribuinte recolheu o IR relativo ao valor incontroverso no montante de R$
44.905,50, contudo, por motivos processuais, o valor incontroverso não foi levantado pelo
Reclamante da ação trabalhista.
Apenas em 04/11/2003, aduz que o valor devido ao reclamante foi liberado e uma
nova retenção de IR com o respectivo recolhimento foi efetuado no valor de R$ 72.202,15.
Diante disso, concluiu a Recorrente ter efetuado o recolhimento de IRRF em duplicidade, quais
sejam: em 14/02/2001 = R$ 44.905,50, sobre o valor incontroverso depositado em juízo, mas não
levantado pelo Reclamante, e, em 12/11/2003, o valor de R$ 72.202,15, sobre o valor liberado ao
reclamante, sendo o primeiro indevido.
Pelas declarações e provas constantes no processo, não houve retificação da
DCTF em questão.
No recurso voluntário, a Recorrente juntou ao processo documentos que, segundo
ela, comprovariam o recolhimento em duplicidade.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.304 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901203/2008-38

de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
No caso dos presentes autos, a Recorrente defende ter cometido erro na DCTF,
pois o recolhimento do IRRF no valor de R$ 44.905,50 foi realizado indevidamente.
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Especificamente sobre a pessoa legitimada a pleitear a restituição da retenção
indevida de tributos na fonte a regra normativa é de que cabe ao beneficiário do pagamento ou
crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, já que é vedada a restituição a um
contribuinte de crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF cujo encargo
financeiro tenha sido suportado por outro. Excepcionalmente, por analogia com o art. 166 do
Código Tributário Nacional, pode a fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a
devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os demais critérios normativos (arts. 7o a
10 Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017).
Ainda sobre o tema, a fonte pagadora que efetuou retenção indevida ou a maior de
tributo administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica pode deduzir
esse valor da importância devida em período subsequente de apuração, relativa ao mesmo
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.304 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901203/2008-38

tributo, desde que a quantia retida indevidamente tenha sido recolhida (Solução de Consulta
Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013).
A devolução deve ser acompanhada do estorno, pela fonte pagadora e pelo
beneficiário do pagamento ou crédito, dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida
ou a maior, da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais a referida
retenção tenha sido informada, e da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das
declarações já apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo. Nessas circunstâncias a pessoa jurídica pode utilizar o crédito
correspondente à quantia devolvida na compensação de débitos relativos aos tributos
administrados. Tratando-se de retenção efetuada no pagamento ou crédito a pessoa física, na
hipótese de retenção indevida ou a maior de imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, a dedução deve ser efetuada até o término do ano-calendário da
retenção.
A fonte pagadora que reteve indevidamente ou a maior imposto sobre a renda no
pagamento ou crédito a pessoa física deve, ao preencher a Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (Dirf), informar no mês da referida retenção, o valor retido e no mês da
dedução, o valor do imposto sobre a renda na fonte devido, líquido da dedução. Ainda ao
preencher a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), informar no mês da
retenção e no mês da dedução, como débito, o valor efetivamente pago.
Pelos documentos constantes no processo é possível verificar a existência de dois
recolhimentos (DARF) nos valores indicados pela Recorrente, contudo essa não junta ao
processo nenhum outro documento que comprove qual foi o valor que a Recorrente informou à
Recita Federal ter efetivamente retido desse reclamante, poderia ter juntado o Informe de
Rendimentos entregue ao reclamante ou quaisquer outros documentos que fossem capaz de
demonstrar tal fato, também não juntou as retificações das declarações apresentadas ao Fisco, na
qual restasse demonstrado o equívoco e o estorno desse recolhimento supostamente indevido,
nem mesmo os livros fiscais da empresa foram colacionados que demonstrassem esse equívoco
no recolhimento realizado e registrado contabilmente com pagamento e estorno, sequer a DCTF
erroneamente enviada foi retificada.
Diante disso, em que pese restar demonstrado ter havido dois pagamentos, não há
outros documentos no processo que demonstrem que o valor inicialmente retido e recolhido não
foi utilizado seja pela fonte pagadora seja pelo contribuinte, nem há documentos contábeis e
fiscais que demonstrem o erro na DCTF.
É digno de registro que, por declaração da própria Recorrente, o DARF objeto do
suposto recolhimento a maior foi alocado a pagamento de débito declarado. Ainda que hajam
indícios de que houve recolhimento indevido, é preciso demostrar o estorno desse valor, bem
como sua não utilização anterior.
Caberia à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações,
já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento
do direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.304 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901203/2008-38

escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Conclui-se, portanto, que a Recorrente não trouxe em grau de recurso voluntário
documentos hábeis e suficientes para comprovar o erro na DCTF apresentada, declaração essa
que constitui o contribuinte em dívida e é instrumento hábil para exigência de crédito tributário.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital